Tribunal: TJES
Processo: 0006469-50.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006469-50.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. impossibilidade. DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA. redução da Pena-base para o mínimo legal. Carência de interesse. RECURSO desprovido.
1. Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudo definitivo, e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante.
2. O conjunto probatório demonstra que, as drogas apreendidas, não se destinavam ao consumo pessoal, mas ao comércio ilícito, razão pela qual, não procede o pleito de desclassificação, para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06.
3. O pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal carece de interesse, tendo em vista que a magistrada, na 1ª fase da dosimetria, não negativou nenhuma das circunstâncias judiciais, em desfavor do acusado, e já fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.
4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0006469-50.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KADMA MINIELY SANTORIO - ES14084-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
THIAGO CARDOSO
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (fls. 59/60-v), que julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese, a
absolvição
do apelante
, por insuficiência de provas.

Alternativamente, pugna pela
desclassificação
, para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Subsidiariamente, pugna pela redução da
pena-base para o

mínimo legal
(Id. 7407894).

Acerca dos fatos,
c
olhe-se dos autos que, na tarde de 20/07/2022, na Rua Santa Rosa, bairro Chácara Parreiral, Serra/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram THIAGO CARDOSO, vendendo drogas para um indivíduo não identificado, tendo o denunciado buscado o entorpecente em uma kombi, que estava estacionada na rua.

Consta na inicial que, após alguns minutos, JONATHAN BOTELHO BORBA, entrou em contato com o ora apelante para comprar cocaína, tendo ele feito o mesmo trajeto até a kombi, e retornado com 01 (um) pino da droga.

Narra a denúncia que, ao presenciar a comercialização de drogas, os militares abordaram e JONATHAN e THIAGO, e em revista pessoal, localizaram no bolso do apelante 01 (um) pino de cocaína e, em uma das calotas da kombi, 21 (vinte e uma) buchas de maconha.

Registra ainda, a peça acusatória, que JONATHAN afirmou que era usuário de drogas e precisava comprar o entorpecente para trabalhar.

Não havendo preliminares a serem analisadas, p
asso a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva está estampada no boletim de ocorrência (fls. 36/38 do IP), auto de apreensão (fl. 15 do IP), auto de constatação (fl. 17 do IP), e laudo de química forense (fls. 46/48).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares, JULIO CESAR DIAS MUNIZ e ANDRE LUIZ SILVA DE ARAUJO, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram que estavam em patrulhamento preventivo, na área conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, quando visualizaram THIAGO vendendo drogas, que estavam armazenadas na calota da kombi, tendo a guarnição se posicionado estrategicamente, até que conseguiram abordar o apelante, e o indivíduo Jonathan, que alegou ser usuário.

Não há provas no sentido de que os agentes de segurança pública, responsáveis pela prisão em flagrante, e apreensão das drogas, almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios, em especial, o auto de apreensão (fls. 15 do IP), e o laudo químico toxicológico (fls. 46/48).

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial, sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação, notadamente, quando ausente dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes.

Desse modo, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não
prospera
a tese desclassificatória
.

Isso porque, os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas, é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício.

Assim, verifico nos autos que os policiais visualizaram 2 (duas) vendas de drogas, realizadas pelo apelante, e lograram êxito em identificar o local em que ele escondia as drogas, já embaladas para a comercialização, o que reforça a validade das provas constantes nos autos, indicando que THIAGO estava, naquele local, exercendo a traficância.

Portanto, existindo provas coerentes, a respeito da autoria e materialidade
,
impõe-se a manutenção da condenação do réu, nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343.

Por fim, quanto ao pleito de
redimensionamento da
pena-base
no
mínimo legal
, vejo que carece de interesse, uma vez que a magistrada, na 1ª fase da dosimetria, não negativou nenhuma circunstância judicial, em desfavor do apelante, fixando a reprimenda inicial em 5 anos de reclusão e multa, não havendo reparos a serem feitos na sentença atacada.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7626244), N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.